Tribunal: TJES
Processo: 5012819-75.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012819-75.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS GOMES RODRIGUES e outros (2)

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

RELATOR:

DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – CONTRATO APRESENTADO –
PRETENSÃO SATISFATIVA – INDEVIDA FIXAÇÃO DE ASTREINTES NO CASO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE -
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1 – Os autores ajuizaram ação ordinária em face do banco pretendendo a exibição do contrato de financiamento imobiliário pactuado no ano de 29/12/2011, com o objetivo de analisar as suas cláusulas.

2 - Trata-se de ação autônoma de exibição de documento (art. 318 do CPC) que, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, ostenta nítido caráter satisfativo.

3 - A genérica alegação acerca da invalidade do contrato não se sustenta, porquanto os autores em nenhum momento da petição inicial negaram a contratação, cuja proposta para a aquisição do imóvel está devidamente rubricada e assinada (fls. 01/06).

4 - Como decidido pelo STJ no precedente persuasivo, a pretensão exaure-se na apresentação do documento, dada a natureza autônoma e satisfativa do procedimento, cujo intuito é possibilitar o acesso do requerente ao contrato ora em discussão.

5 -
Não há falar em imposição de multa por descumprimento, porquanto cumprida a obrigação pelo requerido, não restando demonstrada recalcitrância no cumprimento da ordem judicial.

6 - Indevido o arbitramento de honorários sucumbenciais incidentes sobre o valor da causa, pois, como já decidido neste órgão fracionário, “
à falta de impugnação ao valor da causa e de sua retificação, de ofício, no Juízo de 1º grau, impõe-se manter a valoração feita pela parte autora,
contudo, sem adotá-la como base de cálculo para fixação da verba advocatícia, sobejando a hipótese de arbitramento da verba advocatícia pelo critério da equidade, haja vista se tratar de causa em que não houve condenação, é inestimável o proveito econômico e o valor da causa não reflete o conteúdo econômico da lide

(TJES. Apelação Cível nº 5000435-65.2022.8.08.0050. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 20/11/2023).

7 - Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ELIAS GOMES RODRIGUES E OUTRA
em face de
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o réu exiba o contrato original de financiamento firmado entre as partes, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Em suas razões id. 4869552 sustenta a instituição financeira que apresentou a respectiva cópia do contrato imobiliário, não possuindo o original em seu acervo, sendo aquela suficiente à pretensão dos autores.

E mais: não se mostra cabível a aplicação de multa, consoante disposto na súmula nº 372 do STJ.

Os autores apresentaram suas razões de apelação – id. 4869559 – aduzindo que o banco não apresentou o contrato válido, limitando-se a juntar cópia sem assinaturas. Desse modo, cabível o pagamento da multa, com reflexo sobre as demais condenações legais.

Pretendem, também, a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor dado à causa.

Devidamente intimadas as partes, foram apresentadas contrarrazões aos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ELIAS GOMES RODRIGUES E OUTRA
em face de
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o réu exiba o contrato original de financiamento firmado entre as partes, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Em suas razões id. 4869552 sustenta a instituição financeira que apresentou a respectiva cópia do contrato imobiliário, não possuindo o original em seu acervo, sendo aquela suficiente à pretensão dos autores.

E mais: não se mostra cabível a aplicação de multa, consoante disposto na súmula nº 372 do STJ.

Os autores apresentaram suas razões de apelação – id. 4869559 – aduzindo que o banco não apresentou o contrato válido, limitando-se a juntar cópia sem assinaturas. Desse modo, cabível o pagamento da multa, com reflexo sobre as demais condenações legais.

Pretendem, também, a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor dado à causa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos

recursos de forma conjunta.

Os autores ajuizaram ação ordinária em face do banco pretendendo a exibição do contrato de financiamento imobiliário pactuado no ano de 29/12/2011, com o objetivo de analisar as suas cláusulas.

Em se tratando de ação pelo procedimento comum, a instituição financeira foi citada e, após a realização de audiência, apresentou os seguintes documentos localizados em seu arquivo: cópia do contrato, planilha de evolução do débito e tela sistêmica.

Intimados, os autores afirmaram que deveria ser apresentado o documento original, porquanto as folhas 07/51 não continham qualquer assinatura.

Dito isso, adianto que não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

Como antes pontuado, trata-se de ação autônoma de exibição de documento (art. 318 do CPC) que, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, ostenta nítido caráter satisfativo.

Vejamos esclarecedor julgado sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes).

2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes).

3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio.

Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu).

4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido)
, a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação.

4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381.

4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem.

4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente.
4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal,

possuindo caráter exclusivamente satisfativo
, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973.

A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa
, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz.

5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita.

6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.803.251/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 8/11/2019.)

Desse modo, apresentando o Banco Santander os documentos constantes em seu arquivo, reputo cumprida a obrigação.

Entendo que a genérica alegação acerca da invalidade do contrato não se sustenta, porquanto os autores em nenhum momento da petição inicial negaram a contratação, cuja proposta para a aquisição do imóvel está devidamente rubricada e assinada (fls. 01/06).

Ademais, como decidido pelo STJ no precedente persuasivo supratranscrito, a pretensão exaure-se na apresentação do documento, dada a natureza autônoma e satisfativa do procedimento, cujo intuito é possibilitar o acesso do requerente ao contrato ora em discussão.

Desse modo, eventual impugnação aos termos do documento deverá ser realizada pelos autores na via própria. Afinal, as cópias apresentadas permitem o exame das cláusulas controvertidas, tal como justificado na petição inicial, sendo mister a manutenção do entendimento adotado pelo sentenciante.

Não há falar em imposição de multa por descumprimento, porquanto cumprida a obrigação pelo requerido, não restando demonstrada recalcitrância no cumprimento da ordem judicial.

Por fim, ao contrário do sustentado pelos autores, indevido o arbitramento de honorários sucumbenciais incidentes sobre o valor da causa, pois, como já decidido neste órgão fracionário, “
à falta de impugnação ao valor da causa e de sua retificação, de ofício, no Juízo de 1º grau, impõe-se manter a valoração feita pela parte autora,

contudo, sem adotá-la como base de cálculo para fixação da verba advocatícia, sobejando a hipótese de arbitramento da verba advocatícia pelo critério da equidade, haja vista se tratar de causa em que não houve condenação, é inestimável o proveito econômico e o valor da causa não reflete o conteúdo econômico da lide
(TJES. Apelação Cível nº 5000435-65.2022.8.08.0050. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 20/11/2023).

De conseguinte,

NEGO

PROVIMENTO
aos recursos
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados para a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Acompanho o voto eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 16/04/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eu voto, nessa oportunidade, de forma oral.

Acompanho o voto de Relatoria que nega provimento aos recursos.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5012819
-
75
.20
21
.8.08.00
24

APELANTE/
APELADO
:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

APELADO
S/APELANTES
:
ELIAS GOMES RODRIGUES E OUTRA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ELIAS GOMES RODRIGUES E OUTRA
em face de
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o réu exiba o contrato original de financiamento firmado entre as partes, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Em suas razões id. 4869552 sustenta a instituição financeira que apresentou a respectiva cópia do contrato imobiliário, não possuindo o original em seu acervo, sendo aquela suficiente à pretensão dos autores.

E mais: não se mostra cabível a aplicação de multa, consoante disposto na súmula nº 372 do STJ.

Os autores apresentaram suas razões de apelação – id. 4869559 – aduzindo que o banco não apresentou o contrato válido, limitando-se a juntar cópia sem assinaturas. Desse modo, cabível o pagamento da multa, com reflexo sobre as demais condenações legais.

Pretendem, também, a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor dado à causa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s de forma conjunta
.

Os autores ajuizaram ação ordinária em face do banco pretendendo a exibição do contrato de financiamento imobiliário pactuado no ano de 29/12/2011, com o objetivo de analisar as suas cláusulas.

Em se tratando de ação pelo procedimento comum, a instituição financeira foi citada e, após a realização de audiência, apresentou os seguintes documentos localizados em seu arquivo: cópia do contrato, planilha de evolução do débito e tela sistêmica.

Intimados, os autores afirmaram que deveria ser apresentado o documento original, porquanto as folhas 07/51 não continham qualquer assinatura.

Dito isso, adianto que não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

Como antes pontuado, trata-se de ação autônoma de exibição de documento (art. 318 do CPC) que, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, ostenta nítido caráter satisfativo.

Vejamos esclarecedor julgado sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes).

2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes).

3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio.

Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu).

4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido)
, a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação.

4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381.

4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem.

4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente.
4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal,
possuindo caráter exclusivamente satisfativo
, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973.
A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa
, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz.

5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita.

6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.803.251/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 8/11/2019.)

Desse modo, apresentando o Banco Santander os documentos constantes em seu arquivo, reputo cumprida a obrigação.

Entendo que a genérica alegação acerca da invalidade do contrato não se sustenta, porquanto os autores em nenhum momento da petição inicial negaram a contratação, cuja proposta para a aquisição do imóvel está devidamente rubricada e assinada (fls. 01/06).

Ademais, como decidido pelo STJ no precedente persuasivo supratranscrito, a pretensão exaure-se na apresentação do documento, dada a natureza autônoma e satisfativa do procedimento, cujo intuito é possibilitar o acesso do requerente ao contrato ora em discussão.

Desse modo, eventual impugnação aos termos do documento deverá ser realizada pelos autores na via própria. Afinal, as cópias apresentadas permitem o exame das cláusulas controvertidas, tal como justificado na petição inicial, sendo mister a manutenção do entendimento adotado pelo sentenciante.

Não há falar em imposição de multa por descumprimento, porquanto cumprida a obrigação pelo requerido, não restando demonstrada recalcitrância no cumprimento da ordem judicial.

Por fim, ao contrário do sustentado pelos autores, indevido o arbitramento de honorários sucumbenciais incidentes sobre o valor da causa, pois, como já decidido neste órgão fracionário, “
à falta de impugnação ao valor da causa e de sua retificação, de ofício, no Juízo de 1º grau, impõe-se manter a valoração feita pela parte autora,
contudo, sem adotá-la como base de cálculo para fixação da verba advocatícia, sobejando a hipótese de arbitramento da verba advocatícia pelo critério da equidade, haja vista se tratar de causa em que não houve condenação, é inestimável o proveito econômico e o valor da causa não reflete o conteúdo econômico da lide

(TJES. Apelação Cível nº 5000435-65.2022.8.08.0050. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 20/11/2023).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados para a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, peço vista.